Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-12.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AGRAVANTE DO art. 61, INCISO II, ALÍNEA “f”, DO CP CONSIDERADA EQUIVOCADAMENTE. DOSIMETRIA CORRIGIDA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação mantendo-se integralmente a sentença condenatória de 1o grau.
II. Questão em discussão
3.A questão em discussão consiste em aferir em relação ao crime de ameaça. Se o acórdão embargado não se manifestou sobre a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal com a causa de aumento de pena prevista no art. 147, § 1o, do Código Penal.
III. Razões de decidir
4.A aplicação cumulativa da agravante genérica (art. 61, II, “f”, do CP) e da causa de aumento do art. 147, § 1o, do CP caracteriza bis in idem, pois ambas têm como fundamento a violência doméstica contra a mulher. Incide o princípio da especialidade, devendo prevalecer a causa de aumento específica.
5. A adoção do regime semiaberto, portanto, encontra amparo em fundamentação idônea, construída a partir das particularidades do caso, com destaque para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria do crime de ameaça, motivada pelo emprego de faca para intimidar a vítima. O art. 33, § 2o, do Código Penal estabelece os parâmetros para escolha do regime inicial, enquanto o § 3o autoriza a fixação de regime mais rigoroso quando existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a reprimenda seja inferior a 4 anos. É exatamente essa hipótese que se verifica nos autos.
6.No caso concreto, a circunstância judicial da culpabilidade foi legitimamente valorada de forma negativa, conforme explicitado na sentença e confirmado por este Tribunal.
IV. Dispositivo
7. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.